Tribunal: CARF
Processo: 13603.908819/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRADA MARCIO CANUTO NATAL
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.908819/2009-16
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.595 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
MARELLI SISTEMAS AUTOMOTIVOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO
BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
INTIMAÇÃO NO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO. INÍCIO DA
CONTAGEM DE PRAZO. ALTERAÇÃO. LEI N. 12.844/2013.
Apenas a partir de 19/07/2013, com o advento da Lei no 12.844/2013, o acesso
do contribuinte ao portal e-CAC, consultando o teor do documento, pode ser
considerado como ciência, para efeito de início de contagem de prazo para
interposição de peça recursal. Antes disso, o início da contagem de prazo, no
caso, dava-se somente depois de decorridos 15 dias da disponibilização na
caixa postal eletrônica do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento, com retorno dos autos ao colegiado de
origem para análise das questões de mérito do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.908819/2009-16
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.595 - CSRF/3a Turma
Processo no 13603.908819/2009-16

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência, apresentado pelo contribuinte, em
face do acórdão no 3002-000.830, de 14/08/2019, o qual possui a seguinte ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
É assegurado ao Contribuinte a interposição de Recurso Voluntário no prazo de
30 (trinta) dias a contar da data da ciência da decisão de primeira instância, nos
termos do artigo 33, do Decreto no 70.235/1972. Demonstrada a
intempestividade nos autos, não se conhece do recurso.
Recurso Voluntário Não Conhecido.
O recurso especial centra-se na questão da contagem do prazo para interposição
do recurso voluntário.
O recurso foi admitido por despacho assinado pelo presidente da 3a Câmara da 3a
Seção de Julgamento do CARF.
Em contrarrazões a Fazenda Nacional pede o improvimento do recurso especial.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Relator.
O recurso especial do contribuinte é tempestivo e atende aos demais pressupostos
formais e materiais ao seu conhecimento.
A controvérsia decorre da discussão a respeito da contagem do prazo para
interposição de recurso voluntário ao CARF.
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.595 - CSRF/3a Turma
Processo no 13603.908819/2009-16

O acórdão recorrido, considerando o disposto no art. 33 do Decreto no 70.235/72,
e tendo o contribuinte tomado ciência da decisão de primeira instância em 08/03/2013, sexta
feira, conforme Termo de Abertura de Documento, concluiu que a contagem do prazo de trinta
dias para interposição do recurso voluntário iniciou-se no dia 11/03/2013, segunda feira, e
encerrou-se no dia 09/04/2013, terça feira. Como o recurso voluntário foi apresentado no dia
22/04/2013 considerou-o intempestivo.
Por sua vez, o acórdão paradigma no 3401-003.814, entendeu que o disposto no
art. 23, inc. III, alínea “b” do Decreto no 70.235/72, somente entrou em vigor no dia 19/07/2013,
sendo que a redação anterior, vigente à época dos fatos, não previa a ciência do contribuinte pela
abertura do documento nas intimações enviadas por meio eletrônico.
A Fazenda Nacional, em contrarrazões, não contesta o entendimento adotado no
acórdão paradigma. Limita-se a pedir o cumprimento do disposto no art. 33 do Decreto no
70.235/72.
Essa turma de julgamento já teve a oportunidade de analisar esta matéria por
ocasião do acórdão no 9303-008.651, de 16/05/2019, da relatoria do ilustre conselheiro Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, no qual a turma por unanimidade de votos confirmou o
entendimento dado pelo acórdão paradigma.
Vejamos o que dispunha o art. 23 do Decreto no 70.235/72 a respeito da ciência
dos atos efetuados por meio eletrônico, na redação dada pela Lei no 11.196/2005, que era a
vigente por ocasião dos fatos em discussão:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela
Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196,
de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.595 - CSRF/3a Turma
Processo no 13603.908819/2009-16

III - se por meio eletrônico, 15 (quinze) dias contados da data registrada: (Redação
dada pela Lei no 11.196, de 2005)
a) no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo;
ou (Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
b) no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo; (Incluída pela Lei
no 11.196, de 2005)
Com a redação acima, a ciência dada por meio eletrônico, considera se efetuada
no prazo de 15 dias, contados do comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito
passivo. No presente caso o acórdão de manifestação de inconformidade foi disponibilizado na
caixa postal eletrônica em 08/03/2013, sendo que a data da ciência deu-se em 23/03/2013,
conforme Termo de Ciência por Decurso de Prazo, e-fls. 129. Note que somente a partir da
vigência da Lei no 12.844/2013, passou a viger dispositivo legal prevendo a ciência pela abertura
do documento. Conforme abaixo a nova redação do art. 23 do Decreto no 70.235/72:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela
Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196,
de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio
tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na
alínea a; ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo; (Incluída pela Lei no 12.844, de 2013)
A Lei no 12.844/2013 teve vigência a partir de 19/07/2013, portanto não aplicável
aos fatos processuais decorrentes da ciência do acórdão de manifestação de inconformidade que
ocorreram em março/2013.
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.595 - CSRF/3a Turma
Processo no 13603.908819/2009-16

Portanto, o contribuinte foi cientificado em 23/03/2013, sábado, e o termo inicial
para contagem do prazo de trinta dias para apresentação do recurso voluntário deu-se em
25/03/2013, segunda feira, e venceu em 23/04/2013. Considerando que o recurso voluntário foi
entregue em 22/04/2013, ele é tempestivo e deve ser conhecido.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso especial do contribuinte,
determinando o retorno dos autos à turma recorrida para análise das questões de mérito do
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital